Tribunal: TCU
Processo: 007.147/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Ricardo Vieira Coutinho, em face do Acórdão 12379/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão da impugnação parcial das despesas do Termo de Convênio 47/2007 - Siafi 59971, firmado entre o Ministério da Previdência e Assistência Social e Combate à Fome e o Município de João Pessoa/PB, e que teve por objeto "promover a inserção social de agricultores familiares periurbanos do Município de João Pessoa/PB, mediante sistemática de programação de cursos de capacitação, apoio material e equipamento necessário à produção, beneficiamento e comercialização de produtos agroalimentares, visando à geração de renda das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ricardo Vieira Coutinho, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Ricardo Vieira Coutinho, com fundamento no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso II, e art. 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. notificar o recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.